Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. RENEGOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. ABATIMENTO DOS VALORES ESTORNADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. A jurisprudência dominante consagrava o entendimento, em relação aos contratos privados, segundo o qual a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Contudo, em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, modulando efeitos da tese unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais somente são atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
2.1. Diante de descontos indevidos em conta bancária e ausente engano justificável, cabível a restrição em dobro, sendo devido, por outro lado, o abatimento das quantias estornadas.
3. Descontos indevidos e o aprovisionamento de quantias significativas em conta bancária destinada ao recebimento de salário, aliados à demora na solução do problema, caracteriza dano moral indenizável, pelos transtornos e prejuízos à subsistência do consumidor que, ainda, teve seu nome levado a protesto indevido pela instituição financeira ré.
4. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano moral.
5. Apelação conhecida e provida em parte.